Tribunal: TJDFT
Processo: 0018895-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Prisão preventiva.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - O fato de o réu desferir quinze facadas em regiões de alta letalidade – algumas delas quando a vítima já se encontrava caída - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu, extremamente reprovável, não só extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade, como autoriza o aumento da pena-base em fração superior a 1/6.
4 – A gravidade concreta do crime e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas autorizam a decretação da prisão preventiva na sentença, sobretudo se o regime fixado foi o fechado (CPP, art. 312, § único).
5 - Apelação não provida.